Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-62.2016.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-62.2016.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARINA SILVA DE CARVALHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

APELADO: MONTREAL - HOTEIS VIAGENS E TURISMO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO SANTORO NOGUEIRA, TABATA MINIERI FERREIRA, STEPHANIE MACEDO DE OLIVEIRA PEIXOTO, RAYANE SILVA FRANCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO. CLUBE DE HOSPEDAGEM. COBRANÇA DE TAXA DE ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO. CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora em face da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face de empresa administradora de clube de hospedagem, sob alegação de cobrança indevida de taxa de alimentação no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

A apelante sustenta inexistência de previsão contratual clara e ausência de ciência sobre a cobrança, além de pleitear reparação moral pela inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança da taxa de alimentação efetuada pela administradora do clube de hospedagem possui respaldo contratual e foi validamente informada à consumidora; (ii) definir se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, decorrente da referida cobrança, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula constante do artigo 51 do regulamento interno do clube de hospedagem prevê expressamente a cobrança da taxa de alimentação nas hipóteses de hospedagem em estabelecimentos com regime de meia pensão, pensão completa ou all inclusive, mesmo sem fruição efetiva das refeições.

Restou comprovado nos autos que a apelante teve ciência prévia da cobrança no momento da confirmação da reserva por meio de tela sistêmica que informava de forma destacada o valor e a obrigatoriedade da taxa, não havendo impugnação específica quanto à veracidade do documento.

A alegação de que a tela sistêmica constitui prova unilateral não prospera, pois os documentos foram regularmente acostados aos autos, nos termos do art. 434 do CPC.

A inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes decorreu de dívida legítima e regularmente constituída e sua posterior retirada ocorreu de forma espontânea e anterior ao ajuizamento da demanda, não havendo excesso ou abuso na conduta da empresa ré.

Conforme entendimento consolidado do STJ, a negativação baseada em débito lícito não configura, por si só, violação à honra ou dano moral indenizável.

Mantida a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A cobrança de taxa de alimentação por clube de hospedagem é válida quando prevista expressamente no regulamento interno e informada de forma clara no momento da reserva, ainda que o serviço não tenha sido efetivamente usufruído.
A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, baseada em dívida regularmente constituída e não abusiva, não configura dano moral indenizável.
Documentos produzidos unilateralmente podem ser considerados válidos como meio de prova quando não impugnados de forma específica pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 434, 487, I, 99, § 3º, e 85, §11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 51.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1304453/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n. 8000006-62.2016.8.05.0237, apelante CARINA SILVA DE CARVALHO OLIVEIRA e apelada MONTREAL - HOTÉIS, VIAGENS E TURISMO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.